Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Para a análise do pedido de ID no 38456307, a empresa Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. deve apresentar os seus atos constitutivos, assim como juntar o respectivo instrumento de mandato. 2. Intime-se, mediante publicação em nome do advogado que subscreve a petição de ID no 38456307 para, no prazo de 5 (cinco) dias regularizar a sua representação processual e esclarecer, especificamente e de maneira inteligível, qual interesse na demanda, sob pena de indeferimento. 3. Concluída a diligência, aguarde-se o prazo concedido à agravante na decisão de ID no 38294643 e, oportunamente, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO